Tribunal: TJSP
Processo: 3005226-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005226-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada EDINEIA MARQUES PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005226-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDINÉIA MARQUES PEREIRA DE SOUZA
COMARCA: ARAÇATUBA
Voto no 51.607 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALENTUZUMABE
Inicial instruída com laudos e prescrição médica. Atendimento dos
requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EDINÉIA MARQUES PEREIRA DE SOUZA , em
razão da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para compelir
o agravante a fornecer o medicamento “Alentuzumabe” para tratamento de esclerose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
múltipla que acomete a agravada.1
Alega a agravante que não pode ser compelida a fornecer o
medicamento sub judice vez que o sistema não reconhece referido medicamento em
seus protocolos para tratamento da patologia que acomete a autora, qual seja,
esclerose múltipla. Busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.2
O recurso foi processado sem o efeito ativo almejado.3
Contraminuta apresentada.4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que a agravado é portadora de esclerose múltipla
(CID G35), desde 2003. Já tendo sido submetido a diversos tratamentos, conforme
1 Fl.41-42 dos autos originários, de lavra do MM. Juiz Dr. JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES da Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba.
2 Fls. 1-16.
3 Fls. 18-19.
4 Fls. 22-29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
narra o relatório médico de fls. 35-38 destes autos, sendo necessário o tratamento
com o “Alentuzumabe, anticorpo monoclonal anti-CD52 dois linfócitos”, aprovado no
Brasil para o tratamento da doença.
A inicial veio instruída com declaração de hipossuficiência5, exames
médicos que atestam a existência da patologia, prescrição médica do medicamento
ora pretendido6, bem como o pedido administrativo formulado junto ao SUS7, em
atenção aos requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
As alegações formuladas pela agravante no tocante às questões
burocráticas não são oponíveis ao direito à saúde e dignidade da pessoa humana,
discutidos no caso em tela, diante da prova documental sobre a necessidade do
medicamento pretendido.
O relatório médico justifica de forma clara e objetiva todo o histórico de
tratamentos, bem como a ausência de resposta satisfatória até o momento. Justifica,
ainda, a razão da escolha do medicamento prescrito.
Assim, diante do aparente preenchimento dos requisitos exigidos pelo
Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se satisfeito o requisito autorizador
da concessão da tutela de urgência, qual seja, a fumaça do bom direito.
5 Fl. 14.
6 Fls. 18-25 dos autos originários e 35-38 dos presentes.
7 Fls. 22-24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente comprovado o requisito temporal, é de rigor a manutenção
da r. decisão a quo.
No tocante ao prazo para cumprimento, verifico já ter passado tempo
suficiente ao cumprimento do decisum , até mesmo porque o agravante limita-se a
alegar que o prazo concedido seria insuficiente, sem trazer elementos que
comprovassem referida alegação ou ainda informar qual o prazo necessário para
fornecimento do medicamento.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho aos meus ilustres pares que
se negue provimento ao recurso fazendário, ficando mantida a decisão de primeiro
grau.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)